Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO ISOLADOR DE TENSÃO. NEOENERGIA E OPERADORA VIVO - TV A CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. IMPROVIDOS. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais), para o autor, a título de reparação por danos materiais, a ser monetariamente corrigida a partir do fato danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Todavia, o juízo a quo julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
Recurso das partes autoras
2. Em suas razões recursais, os autores sustentam a existência de dano moral, sob o argumento de que ficaram privados de assistir a Copa do Mundo em sua residência, passaram Natal, Ano-Novo, aniversário, férias e estão há aproximadamente 2 anos privados do uso de seus aparelhos, acrescentando que o dano de ordem moral surge da própria falha na prestação do serviço (dano in re ipsa), não necessitando o consumidor provar qualquer abalo à sua esfera psíquica. Diante disso, requerem a condenação das empresas rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparodevidamente recolhido (IDs 61826646 e 61826647. Contrarrazões apresentadas (IDs 61826665 e 61826669).
Recurso da parte requerida NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
4. A ré suscita preliminar de incompetência, sob a justificativa de que haveria necessidade de produção de prova pericial. Defende a inexistência de conduta abusiva de sua parte, acrescentando que que o laudo apresentado pela parte autora não comprova o nexo causal dos alegados danos alegados. Assevera, ainda, que não consta em seu sistema nenhuma ocorrência de oscilação para a unidade consumidora em questão. Por fim, aduz que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do seu alegado direito à reparação dos supostos danos materiais e/ou morais.
5. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 61826662). Contrarrazões não apresentadas.
Recurso da parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A.
6. A ré suscita preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade, porquanto apenas disponibiliza serviços de internet e telefonia móvel e, por isso, os defeitos apresentados nos aparelhos domésticos dos autores teriam decorrido de descargas elétricas ocorridas junto à rede de energia, imputando, assim, a responsabilidade pelos fatos ocorridos à concessionária de energia elétrica. Destaca que não há no conjunto probatório elementos suficientes que possam ensejar a sua responsabilização civil pelos danos experimentados pelos autores.
7. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 61826664). Contrarrazões não apresentadas.
Das Preliminares
8. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELAS RÉS. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Portanto, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória, razão pela qual não há que se falar em incompetência do Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda. REJEITO A PRELIMINAR.
9. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ TELEFÔNICA BRASIL S.A. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR REJEITADA.
Do Mérito
10. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
11. A prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, consoante disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade civil basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC.
12. Ademais, a operadora de TV a cabo, no caso a Telefônica Brasil (VIVO), responde solidariamente pelos danos causados a consumidores decorrentes da falha de sua prestação de serviço ao não adotar medidas de segurança suficientes para impedir descarga elétrica em aparelhos elétricos conectados ao seu cabo de rede de transmissão, tais como a instalação de dispositivo de proteção contra surtos, o qual consiste em um equipamento projetado para detectar e desviar sobretensões transitórias na rede elétrica.
13. Da análise dos autos, verifica-se que a TV, as câmeras de segurança e o cabo HDMI, que estava conectado ao aparelho da VIVO e à televisão, foram queimados após queda brusca de energia. Com efeito, os laudos técnicos colacionados aos autos pelos autores atestam que o dano elétrico decorreu de descarga elétrica. Corroborando tal fato, tem-se que a NEOENERGIA reconheceu a ocorrência de perturbação elétrica na unidade consumidora dos recorrentes via e-mail (ID no 187536212). Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, as rés não demonstraram que houve culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afastasse a sua responsabilidade civil objetiva.
14. Nesse diapasão, as rés respondem por danos causados em aparelhos eletrônicos dos consumidores independentemente de culpa. As empresas não comprovaram a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre os prejuízos efetivamente verificados e suas condutas falhas, de modo que sobressai de forma clara o dever de indenizar o prejuízo material causado.
15. No entanto, merece reparo a sentença ora vergastada quanto ao valor da indenização do dano material em relação à ré TELEFÔNICA BRASIL S.A., uma vez que esta é solidariamente responsável apenas quanto aos danos da televisão. Assim, considerando o menor orçamento apresentado pelos autores para o conserto do referido aparelho (ID 61826446), a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. deve ser solidariamente responsável pelo pagamento da quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
16. No que tange ao recurso interposto pelos autores, este não merece provimento, porquanto não restaram configurados os danos morais. Isso porque, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos aos requerentes, tal fato não foi suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. Conquanto se trate de item essencial, a queima da TV causada por interrupção de energia elétrica, por si só, não é capaz de violar a dignidade da pessoa humana, mormente porque ausente comprovação de que o objeto era o único disponível na residência. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.
17. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. IMPROVIDOS. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, para a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), aos autores, a título de reparação por danos materiais, a ser monetariamente corrigida a partir do fato danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A a pagar a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (ID 61826444), para os autores, a título de reparação por danos materiais, a ser monetariamente corrigida a partir do fato danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
18. Condeno os autores recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, em relação às rés recorrentes, deixo de condená-las ao pagamento dos honorários, ante a ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.